Tribunal: TJDFT
Processo: 0008459-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008459-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, ARI NUNES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 43199544 - Pág. 1, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$ 114.739,99, referente aos créditos de ODAIR RODRIGUES DE SOUZA, CARLOS ANDRE RODRIGUES DE SOUZA, ISAIAS DE SOUZA RODRIGUES, RUTE DE SOUZA RODRIGUES, AGRIPINA CONCEIÇÃO DE SOUZA, ARICELIA FERREIRA GALDINO, e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). No ID: 43503930, o exequente anuiu com o montante depositado. Compulsando os autos, verifica-se que, pelo adimplemento da obrigação, a presente execução foi julgada extinta em relação aos servidores anuentes ARGEMIRO IZIDORO FALEIRO, ARLINDO JOSÉ DA COSTA, ARENI NUNES DE SOUZA (ID 9760424) e ARLETE MOCAYO LIMA NUNES (9760477 - Pág. 2). O feito foi resolvido quanto ao anuente ARI NUNES DE SOUZA, inclusive com a expedição da respectiva requisição (ID 11262385), que deu origem ao PCT 719317-10/2019 (Processo PJE: 0719317-10.2019.8.07.0000). Em consulta processual daqueles autos, verificou-se que o crédito já foi levantando (ID 15315974) e decretada sua extinção (ID 14593923) A execução foi resolvida em relação às substituídas APARECIDA GILVANY BRAS CUNHA, ARACINA FRANCISCA RODRIGUES MATOS e ARCÁCIO CARDOSO DE OLIVEIRA, inclusive com a expedição dos requisitórios (IDs: 41159161, 41158904 e 41158905). Diante do exposto, comprovada nos autos a satisfação integral das obrigações em relação aos créditos de ODAIR RODRIGUES DE SOUZA, CARLOS ANDRE RODRIGUES DE SOUZA, ISAIAS DE SOUZA RODRIGUES, RUTE DE SOUZA RODRIGUES, AGRIPINA CONCEIÇÃO DE SOUZA, ARICELIA FERREIRA GALDINO e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), quanto a eles julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 43199544). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 1 de março de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador